Tribunal: STF
Processo: Rcl 58262
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Sigma Cargo Transportes e Agenciamento de Cargas Ltda. Contra decisão de Juiz do Trabalho da 77ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0100603-31.2019.5.01.0077, mediante a qual teria “deix[ado] de observar decisão do E. Supremo Tribunal Federal na[s ...] ADPF 488 e 951 e [no] ARE 1.160.361, além de ter violado a Súmula Vinculante n. 10”.



    É breve o relatório. Decido.



    De início, registro o não conhecimento da reclamação constitucional com paradigma no ARE nº 1.160.361, por se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva cuja relação processual não foi integrada por Sigma Cargo Transportes e Agenciamento de Cargas Ltda. (ora reclamante).



    Diferentemente da eficácia das decisões em processos submetidos à sistemática da repercussão geral ou nas ações do controle concentrado de constitucionalidade, ou, ainda, dos entendimentos consubstanciados em súmulas vinculantes – de que eflui enunciado cujo acatamento vertical pelos demais órgãos do Poder Judiciário é obrigatório -, as decisões proferidas em processo de índole subjetiva não constituem precedente apto à instauração de reclamação no STF por aquele que não figurou na relação processual paradigma. Nesse sentido, vide precedentes do STF:



    “Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 46.630-AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/7/21).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA NO RE 605.709/SP. DECISÃO DE ÍNDOLE SUBJETIVA E EFICÁCIA INTER PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO INVOCADO COMO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual eminentemente excepcional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que só cabe reclamação com fundamento em decisão de índole subjetiva no caso de ter o reclamante integrado a relação processual do recurso paradigma, o que não ocorreu no caso concreto. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 31.737-AgR/MG, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2019; Rcl 29.200-AgR/SP. Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/11/2018; Rcl 33.201-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/4/2019. 3. In casu, o recurso extraordinário invocado como paradigma não se submeteu à sistemática da repercussão geral e o reclamante não compôs sua relação processual. Consectariamente, a presente reclamação é manifestamente incabível, sob pena de desvirtuação do sistema recursal vigente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl nº 38.822-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 12/5/20).



    Também não é possível conhecer da reclamação constitucional com paradigma nas ADPF nº 488 e 951, uma vez que ausente decisão da Suprema Corte com eficácia vinculante e efeito erga omnes. 



    Na ADPF nº 951, há decisão proferida pelo Min. Alexandre de Moraes de negativa de seguimento à ação (DJe de 10/8/22). O julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão, em sessão virtual do Plenário de 2/9/22 a 13/9/22, foi suspenso após 9 (nove) votos pela negativa de provimento ao recurso. 



    Na ADPF nº 488, as decisões proferidas nos autos referem-se a pedidos de ingresso como amici curiae ou despachos de requerimentos para retirada do processo de ambiente virtual de julgamento. Quanto ao mérito, nos termos de ata publicada no DJe de 7/1/22, “[a]pós os votos dos Ministros Rosa Weber (Relatora) e Alexandre de Moraes, que [...] não conheciam desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes”.



    Insubsistente, portanto, a reclamação com paradigma nas referidas ADPF.



    Por fim, há impropriedade na indicação da Súmula Vinculante nº 10 para questionar decisão de órgão judicante singular.



    A SV nº 10 foi editada a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    O enunciado vinculante volta-se, portanto, à atuação colegiada de Tribunais, mais especificamente, de Plenário ou Órgão Especial. É imprópria a reclamação com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 para questionar decisão do Juízo da 77ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente